Tribunal: STF
Processo: SL 1240
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de contracautela voltada contra decisão do STJ que deliberou sobre distribuição de royalties. Matéria infraconstitucional. Inexistência de violação do princípio da segurança jurídica, bem como da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental não provido.



    1. A controvérsia foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça com base em normas infraconstitucionais e na análise dos fatos e das provas constantes dos autos, o que torna a matéria insuscetível de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. Eventual mudança em orientação jurisprudencial outrora prevalecente não caracteriza violação do princípio da segurança jurídica, tampouco o simples exercício do juízo de conformidade entre a legislação aplicável e o caso concreto representa ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    3. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.